Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-17.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002067-17.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO MARTINS SILVA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR FORNECEDOR DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória ajuizada por consumidor. A sentença reconheceu a ausência de prova da contratação e da efetiva disponibilização do serviço, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados inicialmente em percentual sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária ré diante da inexistência de relação contratual comprovada; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ausência de prova da contratação e da efetiva instalação do serviço torna ilegítima a cobrança realizada pela ré, gerando a obrigação de indenizar, diante da configuração de conduta abusiva.

5. O dano moral decorrente de cobrança indevida configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, sendo suficiente a demonstração da cobrança não amparada em relação contratual.

6. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

7. A atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida por fornecedor de serviço essencial, sem prova da contratação ou da efetiva prestação, enseja responsabilização objetiva e obrigação de indenizar.

2. O dano moral decorrente de cobrança indevida configura-se
in re ipsa
, sendo presumido diante da ilicitude da conduta do fornecedor.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os aspectos do caso concreto.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver atuação adicional do advogado da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002067-17.2023.8.05.0182
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA DA CONCEICAO MARTINS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .